Tribunal: TJDFT
Processo: 0718245-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718245-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CAVALCANTE SOARES, C. L. C. S. T., H. C. S. F. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA CAVALCANTE SOARES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que os agravantes não apresentam fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Sem preparo em razão de da gratuidade de justiça concedida na origem. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça, por envolver interesse de menores. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora